Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ASSOCIADO OPTANTE DA FASCAL. EXCLUSÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO 296/2017. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADE SOB A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 155/1999. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que fosse mantida a assistência médica ao agravante. Deferida liminar (Id. 21550896). Transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.
2. A autora, ora agravante, foi exonerada do cargo em comissão na Câmara Legislativa do DF em outubro de 2018, depois de lá ter trabalhado mais de 20 anos, ocasião em que optou por continuar vinculada à FASCAL, obtendo esse direito até 19/11/2020. Narra que, diante do seu quadro de saúde, apresentou requerimento para prorrogação do prazo de permanência no plano, o qual foi indeferido pela FASCAL, sob o fundamento de não encontrar amparo na Resolução 320/2020.
3. Em uma análise perfunctória, entendo que a situação jurídica da agravante foi consolidada sob a vigência da Resolução no 155/1999, que prescrevia a possibilidade de permanência no Fundo, após a exoneração, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, prorrogável por até 12 (doze) meses, desde que verificada, por junta médica da FASCAL, a necessidade de continuar um tratamento já iniciado pelo benefício e a disponibilidade financeira do Fundo.
4. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. No caso em tela, vislumbra-se a plausibilidade do direito, uma vez que a situação do agravante se encontra amparada pela Resolução da FASCAL no 155/1999, uma vez que, desde sua exoneração, só transcorreram pouco mais de 24 (vinte e quatro) meses, estando, portanto, dentro do prazo de 60 (sessenta) meses previsto na Resolução no 155/1999. Também se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a necessidade do agravante em continuar tratamento de saúde já iniciado.
6. Ressalta-se que há nos autos relatórios médicos indicando que a agravante é portadora de Adenocarcinoma de pulmão e corre risco de morte caso permaneça sem suporte de saúde ou assistência médica (Id. 21522832, pág. 6).
7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada para determinar a manutenção da autora como beneficiária no plano da FASCAL. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.